Tribunal: TJSP
Processo: 1047320-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÕES. Anulatória de débito fiscal. Autos de infração e Imposição de Multa pelo não recolhimento de ISS no prazo legal. Sentença de parcial procedência.
Serviços de "agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer" e "consultoria e assessoria economica ou financeira". Resultado dos serviços prestados pelo autor que se verifica em

Ementa:
APELAÇÕES. Anulatória de débito fiscal. Autos de infração e Imposição de Multa pelo não recolhimento de ISS no prazo legal. Sentença de parcial procedência.
Serviços de "agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer" e "consultoria e assessoria economica ou financeira". Resultado dos serviços prestados pelo autor que se verifica em território nacional, motivo pelo qual incide o imposto.
Multa aplicada pela ausência dos documentos fiscais que não apresenta caráter confiscatório. – Precedentes do STF.
Honorários. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em patamar fixo, tendo em conta o elevado valor da causa e o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
Reforma da sentença para restabelecer os créditos constituídos pelos AII's nos 006.739.864-2 e 006.739.863-4, limitando-se a atualização dos débitos aos íncides da Selic, conforme entendimento da maioria julgadora. Recurso do Município provido e do autor parcialmente acolhido.